Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704655-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HUMBERTO MOURA DA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva, ao argumento de que os crimes seriam da mesma espécie e teriam sido praticados com concessão temporal, espacial e modal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, verifica-se que os delitos de roubo constituem crimes da mesma espécie, todavia, foram cometidos pelo recorrente contra vítimas diversas, em locais e tempo diversos (dia 13/07/2018, no interior de uma faculdade, e dia 22/07/2018, em via pública, em frente a uma agência bancária), sem qualquer vínculo subjetivo entre os eventos e com modus operandi também diversos caracterizando mera reiteração delitiva (ID 32691588, págs. 47/55 e 89/96). No roubo cometido no interior da faculdade, o agravante ingressou no estabelecimento em uma bicicleta e abordou a vítima. No roubo praticado em via pública, o acusado entrou na agência bancária, abordou a ofendida, exigiu dinheiro, celular e a chave do veículo. Saíram do local, e, após mandar a vítima tirar todos os familiares do carro, se evadiu na posse do automóvel. Assim, afigura-se inviável aplicar em favor do agravante o benefício da continuidade delitiva, pois não houve a satisfação do requisito subjetivo descrito no art. 71 do Código Penal. Inexistem nos autos, de fato, elementos que comprovem o liame subjetivo entre as condutas, não sendo possível aferir eventual identidade de propósitos a permear as empreitadas criminosas. Desse modo, não há como afirmar que o crime posterior teria sido cometido mediante aproveitamento de oportunidades ou de relações originadas da infração antecedente. Ora, diante da ausência de provas da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, pois não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. Desse modo, é de rigor seja mantido o indeferimento do benefício postulado, tendo em vista a ausência de satisfação da totalidade dos requisitos previstos pelo art. 71 do Código Penal (ID 34421355 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024